Tribunal: STJ
Processo: 1004656-11.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439985 - SP(2023/0268087-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSE EVANDRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO DA SILVA JÚNIOR - SP227657
EMBARGADO
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
INTERES.
: MARCELA RODRIGUES MODESTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CONTRADIÇÃO INTERNA. RETORNO À INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso especial para
afastar a prescrição da ação de busca e apreensão, reconhecendo a incidência
do prazo decenal do
do Código Civil, em lugar do prazo quinquenal
art. 205
do
§ 5o, I, do mesmo diploma, o que implica apenas a superação da
art. 206,
prejudicial de prescrição arguida na inicial dos embargos de terceiro.
2. Reconhece-se contradição interna no acórdão embargado, pois, afasta a
prescrição, cabível o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da
ação, e não o julgamento de imediata improcedência dos embargos de
terceiro, com supressão das instãncias ordinárias. Afastada a prescrição,
caberá ao d. Juízo de primeira instância prosseguir no processamento e
julgamento dos embargos de terceiro, com apreciação das demais alegações
de mérito da embargante.
3. Tal circunstância revela contradição interna no acórdão embargado, vício
sanável por embargos de declaração nos termos do
do
,
art. 1.022
CPC/2015
pois o provimento do recurso especial limitou-se à prejudicial de prescrição,
não alcançando o mérito integral dos embargos de terceiro, que não fora
apreciado pelas instâncias ordinárias.
4. Reconhecida a contradição, impõe-se acolher os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para afastar-se o julgamento de improcedência dos
embargos de terceiro, com retorno aos autos ao d. Juízo de primeira instância.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para,
confirmado o afastamento da prescrição da ação de busca e apreensão,
determinar-se o regular processamento e julgamento dos embargos de terceiro
perante o d. Juízo de primeira instância, com apreciação das demais alegações
de mérito.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 97f9e3c2-fec1-4b3c-9df1-b6f1634fca9c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 97f9e3c2-fec1-4b3c-9df1-b6f1634fca9c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439985 - SP(2023/0268087-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSE EVANDRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO DA SILVA JÚNIOR - SP227657
EMBARGADO
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
INTERES.
: MARCELA RODRIGUES MODESTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. CONTRADIÇÃO INTERNA. RETORNO À INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso especial para
afastar a prescrição da ação de busca e apreensão, reconhecendo a incidência
do prazo decenal do
do Código Civil, em lugar do prazo quinquenal
art. 205
do
§ 5o, I, do mesmo diploma, o que implica apenas a superação da
art. 206,
prejudicial de prescrição arguida na inicial dos embargos de terceiro.
2. Reconhece-se contradição interna no acórdão embargado, pois, afasta a
prescrição, cabível o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da
ação, e não o julgamento de imediata improcedência dos embargos de
terceiro, com supressão das instãncias ordinárias. Afastada a prescrição,
caberá ao d. Juízo de primeira instância prosseguir no processamento e
julgamento dos embargos de terceiro, com apreciação das demais alegações
de mérito da embargante.
3. Tal circunstância revela contradição interna no acórdão embargado, vício
sanável por embargos de declaração nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
pois o provimento do recurso especial limitou-se à prejudicial de prescrição,
não alcançando o mérito integral dos embargos de terceiro, que não fora
apreciado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55827281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:34:07
Código de Controle do Documento: eda5483f-aadf-445b-9bcd-c4ae0eb00f69

4. Reconhecida a contradição, impõe-se acolher os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para afastar-se o julgamento de improcedência dos
embargos de terceiro, com retorno aos autos ao d. Juízo de primeira instância.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para,
confirmado o afastamento da prescrição da ação de busca e apreensão,
determinar-se o regular processamento e julgamento dos embargos de terceiro
perante o d. Juízo de primeira instância, com apreciação das demais alegações
de mérito.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOSÉ EVANDRO DA SILVA
JUNIOR contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal e
determinou o levantamento da penhora sobre o veículo objeto da demanda,
decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, que majorou os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa.
2. A ação de busca e apreensão, por sua natureza jurídica, não se confunde
com ação de cobrança de dívida líquida, sendo aplicável o prazo
prescricional decenal previsto no
do Código Civil, e não o prazo
art. 205
quinquenal do
§ 5o, I, do mesmo diploma legal.
art. 206,
3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo magistrado, sendo legítima a sua alegação pelo embargante de
terceiro, que possui interesse direto no desfecho da questão.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão e contradição no acórdão embargado porque "não analisou
fundamentos constantes na inicial e que foram prejudicados pelo reconhecimento da prescrição,
quais sejam, a aquisição do veículo em 2010 (anterior ao processo de Busca e Apreensão), posse
mansa e pacífica a mais de 10 anos (documentos de posse juntados na inicial), boa-fé objetiva do
terceiro adquirente, a inexistência de vinculo obrigacional com a dívida, o direito de terceiro de
boa-fé proteger sua posse e a improcedência da constrição independente da prescrição. [...]. A
reforma da decisão quanto à prescrição não autoriza, automaticamente, a constrição do bem
pertencente a terceiro cuja boa-fé foi reconhecida na instância ordinária. Ao julgar
improcedentes os embargos apenas com base na prescrição decenal, esta C. Corte Superior
inadvertidamente autorizou a apreensão de bem de terceiro de boa-fé, violando o
do
art. 1.046
CPC e a própria jurisprudência pacífica deste Tribunal, que privilegia a segurança jurídica e a
proteção ao adquirente de boa-fé. A premissa equivocada da decisão foi considerar que a
"vitória" do Banco quanto ao prazo prescricional (10 anos) implicaria necessariamente na
validade da apreensão do veículo. Contudo, a eficácia da garantia fiduciária não pode se
Documento eletrônico VDA55827281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:34:07
Código de Controle do Documento: eda5483f-aadf-445b-9bcd-c4ae0eb00f69

sobrepor indefinidamente à posse consolidada de terceiro de boa-fé, especialmente quando a
aquisição ocorreu em 2010 muito antes da própria ação proposta em 2014, como reconhecido
nos autos" (e-STJ, fl. 288).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (e-STJ,
fls. 287-290).
A parte embargada não apresentou impugnação. (e-STJ, fl. 306).
É o relatório.
VOTO
O recurso prospera.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, deu parcial
provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada merece
reforma.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial quanto aos arts. 1.047 do
CPC de 1973 e 640, II, do CPC de 2015, sob o fundamento de que "as
matérias tratadas pelos artigos 1.047 do CPC de 1973 e 640, II, do CPC de
2015 não foram objeto de debate no V. Acórdão hostilizado e estão ausentes,
pois, da conclusão adotada" (e-STJ, fl. 228).
Compulsando os autos, verifico que a agravante efetivamente mencionou
esses dispositivos ao início das razões do recurso especial: "passamos a
demonstrar que o v. acórdão recorrido contrariou dispositivo de lei federal,
qual seja, artigos 205 do Código Civil e 1.047 do
(art. 640, II do
CPC/73
" (e-STJ, fl. 192).
CPC/2015)
Todavia, não há nenhuma argumentação específica sobre violação a esses
dispositivos processuais ao longo das razões recursais. A agravante sustentou
violação aos arts. 205 e 85 do Código Civil, relacionados ao prazo
prescricional e aos honorários advocatícios, respectivamente, mas não
desenvolveu tese jurídica sobre os arts. 1.047 do
e 640, II, do
CPC/1973
que tratam da contestação no procedimento sumário.
CPC/2015,
Assim, no ponto, a decisão agravada não merece reparo, uma vez que os
dispositivos processuais mencionados não foram objeto de debate no acórdão
recorrido e tampouco foram adequadamente indicados pela agravante como
violados.
Quanto aos arts. 205 e 85 do Código Civil, a situação é diversa. O acórdão
recorrido enfrentou expressamente a questão do prazo prescricional
aplicável à ação de busca e apreensão em contrato de consórcio com
garantia de alienação fiduciária, consignando que "o lapso temporal
quinquenal incide, de fato na hipótese dos autos, na forma do previsto no
artigo 206, § 5o, inciso I do CC, pois trata-se de cobrança de dívida liquida
constante no instrumento particular de alienação fiduciária em garantia com
pacto adjeto de fiança" (e-STJ, fl. 168).
Verifica-se que o Tribunal de origem debateu e decidiu precisamente a
questão jurídica objeto do recurso especial: qual o prazo prescricional
aplicável à ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de
alienação fiduciária. O fato de o acórdão ter concluído pela aplicação do
§5o, I, do CC, quando a recorrente defende a incidência do
art. 206,
art. 205
do CC, não significa ausência de prequestionamento, mas evidencia que a
controvérsia foi efetivamente enfrentada, havendo divergência quanto à
solução jurídica.
No caso, a questão do prazo prescricional foi amplamente debatida, estando
presente o prequestionamento implícito da matéria.
Ademais, a agravante demonstrou adequadamente a tese de violação ao
do CC, argumentando que a ação de busca e apreensão, por ter
art. 205
Documento eletrônico VDA55827281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:34:07
Código de Controle do Documento: eda5483f-aadf-445b-9bcd-c4ae0eb00f69

natureza real e não se confundir com ação de cobrança de dívida líquida,
sujeitar-se-ia ao prazo geral decenal, e não ao quinquenal.
Não se trata, portanto, de "simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação", mas de fundamentação jurídica específica
sobre a aplicação do prazo prescricional.
A decisão agravada consignou que, "ao decidir da forma impugnada, a D.
Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos" (e-STJ, fl. 229). Contudo, a
questão debatida no recurso especial não demanda reexame de provas. Os
fatos relevantes estão incontroversos: (i) o contrato de consórcio teve sua
última parcela vencida em
(ii) a ação de busca e apreensão foi
13/01/2009;
ajuizada em
(iii) trata-se de contrato com garantia de alienação
17/03/2014;
fiduciária. A controvérsia é eminentemente jurídica: qual o prazo
prescricional aplicável à ação de busca e apreensão em tais circunstâncias?
Cuida-se de qualificação jurídica dos fatos, e não de reexame de prova.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "a redefinição do enquadramento
jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado
constitui mera revaloração da prova, procedimento sobejamente admitido no
âmbito desta Corte" (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1.329.927/PR,
Quarta Turma, julgado em
. Assim, afasto o óbice da
16/04/2013)
Súmula 7/STJ.
Superadas as questões de admissibilidade quanto aos arts. 205 e 85 do CC,
passo à análise do mérito do recurso especial.
A agravante sustenta que o embargante de terceiro não teria legitimidade
para alegar prescrição da dívida principal, afirmando: "os limites de
cognição dos embargos de terceiro são estreitos, não comportando a
alegação de prescrição. Isto porque tais questões devem ser arguidas em sede
da ação principal, sendo legitimado para tanto aquele que é parte na ação de
busca e apreensão, o que não é o caso da parte recorrida" (e-STJ, fl. 195 e
241).
A questão, contudo, já foi enfrentada pelo acórdão recorrido, que consignou
expressamente: "Ainda que inicialmente tenha sido alegada a ilegitimidade
para alegar a prescrição, a matéria hoje é inequivocamente de ordem pública
e há interesse do embargante, pois havendo prescrição do credito que deu
origem a constrição, não havendo possibilidade de cobrança, à evidencia,
beneficia-se o embargante" (e-STJ, fl. 171). De fato, a prescrição, por se
tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício
pelo magistrado, nos termos do
II, do CPC. Se o juiz pode
art. 487,
reconhecê-la de ofício, com maior razão pode o embargante de terceiro, que
tem interesse direto no desfecho da questão, suscitá-la. Nesse sentido,
também decidiu o STJ: "A prescrição, por se tratar de matéria de ordem
pública, pode ser examinada e decretada de ofício nas instâncias ordinárias"
(AgRg no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 338.645/RS,
Terceira Turma, julgado em
.
17/11/2015)
Ademais, conforme destacado no acórdão recorrido, citando Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "Em processo de execução, o terceiro
afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de
terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na
condição de terceiro prejudicado" (e-STJ, fl. 169).
Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade do embargante de terceiro
para alegar prescrição. A questão central reside na definição do prazo
prescricional aplicável à ação de busca e apreensão fundada em contrato de
consórcio com garantia de alienação fiduciária.
O acórdão recorrido aplicou o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC,
art. 206,
sob o fundamento de que se trata de "cobrança de dívida liquida constante no
instrumento particular de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto
de fiança" (e-STJ, fl. 168).
A agravante, por sua vez, defende que, “não havendo informação expressa no
Código Civil sobre a prescrição relacionadas às Ações de Busca e
Apreensão, há que se aplicar o artigo 205 do Código Civil, prevalecendo
assim o prazo prescricional de 10 (dez) anos” (e-STJ, fl. 197).
Documento eletrônico VDA55827281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:34:07
Código de Controle do Documento: eda5483f-aadf-445b-9bcd-c4ae0eb00f69

A questão é controvertida na jurisprudência. De um lado, há julgados que
aplicam o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC à ação de busca e
art. 206,
apreensão, sob o fundamento de que a pretensão vincula-se à cobrança de
dívida líquida constante de documento. De outro, há precedentes que aplicam
o prazo decenal do
do CC, sob o argumento de que a busca e
art. 205
apreensão tem natureza real, visando à consolidação da propriedade e posse
plena do bem alienado fiduciariamente, não se confundindo com pretensão de
cobrança. Contudo, a controvérsia deve ser dirimida à luz da natureza
jurídica da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/1969.
A ação de busca e apreensão não se confunde com a ação de cobrança de
dívida líquida. Enquanto esta última visa à satisfação pecuniária do crédito
mediante execução forçada do patrimônio do devedor, aquela tem por objeto
específico a retomada do bem dado em garantia, fundada na propriedade
resolúvel do credor fiduciário. No julgado, a Quarta Turma do STJ assentou
que "a busca e apreensão prevista no dispositivo constitui processo autônomo
e independente de qualquer procedimento posterior. Inaplicável, dessarte, a
regra do
§ 5o, I, do
visto não se tratar, este caso, de
art. 206,
CC/2002,
demanda que visa à 'cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular” (STJ - REsp: 1503485 CE
Relator.:
2014/0324904-9,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
13/06/2024)
Essa distinção não é meramente formal, mas decorre da própria natureza
jurídica da alienação fiduciária. Nos termos da legislação aplicável, o credor
fiduciário é proprietário resolúvel do bem, a mora do devedor autoriza o
credor a retomar a posse direta do bem, e, após a consolidação da
propriedade, o credor pode vender o bem a terceiros. Conforme a
jurisprudência, na alienação fiduciária, "a propriedade da coisa é
transmitida ao credor, que outrossim se investe na posse indireta do bem. Em
caso de descumprimento das obrigações contratuais, pode o fiduciário optar
pelo ajuizamento de ação de cobrança - ou de execução, se aparelhado de
título executivo - ou, à sua escolha, a busca e apreensão do bem dado em
garantia. Nessa última hipótese, assim o faz na qualidade de proprietário,
exercendo uma das prerrogativas que lhe outorga o
da lei civil,
art. 1.228
qual seja 'o direito de reavê-la [a coisa] do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha" (STJ - REsp: 1503485 CE
Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
2014/0324904-9,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/06/2024,
.
13/06/2024)
Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida na busca e apreensão não é
de cobrança de dívida, mas de exercício de direito real de garantia, fundado
na propriedade fiduciária. Trata-se de pretensão real, e não meramente
obrigacional. Conforme julgado desta Turma, já se havia destacado que,
"tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário
fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação
fiduciária em garantia firmado entre as partes (...) e não de ação de execução
da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada
pela devedora" (STJ - REsp: 805928 MG
Relator.: Ministro
2005/0213667-7,
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
17/05/2016,
Data de Publicação: DJe
.
17/06/2016)
Nesse contexto, não se aplica o prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC,
art. 206,
reservado às ações de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular. Aplica-se, isto sim, o prazo geral e residual de dez
anos previsto no
do CC, destinado às pretensões para as quais a lei
art. 205
não estabeleceu prazo menor.
No caso concreto, conforme consignado no acórdão recorrido, "referido
lapso quinquenal tem início a contar do vencimento da última prestação, o
que se deu em
" e "a apelada ingressou originariamente com a
15/01/2009
ação de busca e apreensão em
" (e-STJ, fl. 168). Transcorreram,
17/03/2014
portanto, aproximadamente cinco anos e dois meses, prazo inferior ao
decenal aplicável. Logo, não ocorreu a prescrição da pretensão de busca e
apreensão do bem objeto de alienação fiduciária. O acórdão recorrido, ao
aplicar o prazo quinquenal, violou o
do CC, merecendo reforma.
art. 205
Documento eletrônico VDA55827281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:34:07
Código de Controle do Documento: eda5483f-aadf-445b-9bcd-c4ae0eb00f69

Por fim, quanto aos honorários, o recurso especial alegou excesso na fixação
em 10% (sentença), pugnando por equidade (e-STJ, fls. 200-201), e o
acórdão majorou a verba para 15%, à luz do
§ 11, do CPC (e-STJ, fl.
art. 85,
171). A decisão de inadmissibilidade ressaltou a ausência de demonstração
específica de violação ao
(e-STJ, fls. 228-230), e o agravo não
art. 85
impugna, de modo suficiente, os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem, limitando-se a repetir a tese da simplicidade da causa (e-STJ, fls.
246-247) sem enfrentar os critérios legais do § 2o do
nem a regra do
art. 85,
§ 11 aplicada no acórdão.
A pretensão, nessa parte, esbarra, ainda, na
pois a revisão do
Súmula 7/STJ,
juízo de proporcionalidade e razoabilidade, nas circunstâncias do caso
concreto, demanda reexame da atividade desenvolvida, da natureza e
importância da causa e do trabalho efetivamente realizado. Conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a revisão dos valores
arbitrados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações
excepcionais, quando se revelarem manifestamente irrisórios ou excessivos",
o que não se vislumbra no caso, atraindo o óbice da
(STJ -
Súmula 7/STJ
AgInt no AREsp: 1477819 GO
Relator.: Ministro
2019/0100864-1,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
T1 -
07/10/2019,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
14/10/2019)
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo para admitir o recurso
especial e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso especial para:
a) Afastar o reconhecimento da prescrição da ação de busca e apreensão,
por aplicação do prazo decenal previsto no
do Código Civil;
art. 205
b) Julgar improcedentes os embargos de terceiro quanto ao pedido de
reconhecimento de prescrição e levantamento da constrição, determinando a
manutenção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo objeto da
demanda.
c) Negar provimento ao recurso no tocante à tese de fixação dos honorários
por equidade, por ser o caso de aplicação dos critérios do
§ 2o, do
art. 85,
CPC e, de toda forma, incidir o óbice da
à revisão do montante.
Súmula 7/STJ
É como voto.

Nesse contexto, há contradição interna no acórdão embargado: embora tenha dado
provimento ao recurso da parte ora embargada e afastado a tese de prescrição veiculada na
inicial dos embargos de terceiro pela parte ora embargante, julgou de plano improcedentes os
embargos de terceiro, olvidando que, afastada a prejudicial de prescrição invocada na inicial dos
embargos de terceiro, deve o Juízo de primeira instância prosseguir no julgamento dos embargos
com a apreciação das alegações de mérito do embargante, o que, inclusive, prejudica por ora a
fixação de honorários de sucumbência naquela ação.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos
para, confirmando-se o afastamento da prescrição da ação de busca e apreensão,
infringentes,
determinar-se o regular processamento e julgamento dos embargos de terceiro perante o d. Juízo
de primeira instância, com apreciação das demais alegações de mérito.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55827281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:34:07
Código de Controle do Documento: eda5483f-aadf-445b-9bcd-c4ae0eb00f69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.439.985 / SP
Número Registro: 2023/0268087-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013855420148260002 10013855420148260008 1001385542014826000810046561120228260002
1004656112022260002 10046561120228260002 1004656112022826000250000 20230000011583
20230000277315
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS : MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
AGRAVADO
: JOSE EVANDRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO DA SILVA JÚNIOR - SP227657
INTERES.
: MARCELA RODRIGUES MODESTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE EVANDRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ EVANDRO DA SILVA JÚNIOR - SP227657
EMBARGADO : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - SP084206
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
Documento eletrônico VDA56086161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:07
Código de Controle do Documento: 077df544-60cd-4e7f-8d88-ef3ee8afe8be

INTERES.
: MARCELA RODRIGUES MODESTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:07
Código de Controle do Documento: 077df544-60cd-4e7f-8d88-ef3ee8afe8be